Tribunal: TJSP
Processo: 2181105-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"AGRAVO – Decisão que não permitiu a emissão de Notas Fiscais de Ressarcimento – Necessidade de prévia liquidação do quantum devido – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido e julgado prejudicado o agravo interno."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181105-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ENDO
VEÍCULOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso
desprovido e julgado prejudicado o agravo interno, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30889
Agravo Interno no 2181105-75.2020.8.26.0000/50000
Agravo de Instrumento no 2181105-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Agravante:
ENDO VEÍCULOS LTDA.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO Decisão que não permitiu a emissão de Notas
Fiscais de Ressarcimento Necessidade de prévia liquidação
do quantum devido
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos Recurso desprovido e julgado prejudicado o
agravo interno.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENDO VEÍCULOS LTDA, contra decisão que, em liquidação de sentença
proposta em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu a liminar que objetivava que fosse aceito o bem imóvel oferecido
em garantia, descrito na certidão anexa (Doc. 20), no valor de R$
1.088.997,21 (um milhão oitenta e oito mil novecentos e noventa e sete
reais e vinte e um centavos), para que fosse reconhecido de imediato e
determinado de forma expressa, o direito do Exequente à emissão de Notas
Fiscais de Ressarcimento, com base no crédito reconhecido na demanda
originária transitada em julgado, direcionadas ao seu substituto tributário
de ICMS, nos termos dos arts. 269 e seguintes do RICMS/SP e Portarias
CAT no 17 de 05/03/2009 e no 42 de 21/05/2018. Busca seja concedido o
efeito ativo a decisão para que seja concedida a tutela antecipada
pretendida. Ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a
r. decisão aqui agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
O recurso processou sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 27/28).
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
35/54). Há petição de agravo interno às fls. 1/13 do referido incidente.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
De acordo com a inicial, em Primeiro Grau objetiva-se
em cumprimento de sentença, c.c. pedido de liquidação, que seja
reconhecido, de imediato e determinado de forma expressa, o direito do
Exequente à emissão de Notas Fiscais de Ressarcimento, com base no
crédito reconhecido na demanda originária transitada em julgado.
A decisão agravada assim decidiu:
O pedido formulado nas fls. 20, item “b” deverá ser
formulado pelo requerente na fase de cumprimento de sentença, uma vez
que não restou estampada urgência na medida.
Após a oposição de embargos de declaração, a matéria
restou assim decidida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Em que pesem as alegações do requerente, não
reputo verificada a urgência sustentada para a concessão da tutela.
Necessária, ainda, a prévia apuração do quantum devido através do
regular liquidação de sentença, razão pela qual não há como se acolher,
neste momento processual, a pretensão do requerente.
Para se iniciar o cumprimento de sentença necessário
se faz a liquidação do quanto devido, para que, somente após seja
permitido, se for o caso, a emissão de Notas Fiscais de Ressarcimento,
como pretende o agravante.
O simples oferecimento de garantia (doc. 20), não é
capaz de, nesse momento processual prematuro, garantir o que objetiva o
agravante, tendo em vista a ausência de liquidez do título executivo.
Ademais a preliminar de incompatibilidade do pedido
com o que foi decidido no mandado de segurança, alegada pelo agravado
não será aqui analisada para não causar supressão de instância, tendo em
vista que a decisão agravada não analisou referida matéria.
Desta forma, correta a decisão agravada, ante a
ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Ante o julgamento do agravo de instrumento resta
prejudicada a análise do Agravo Interno.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed